Tribunal: TJPA
Processo: 0810780-96.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810780-96.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: DEBORA PEREIRA DA COSTA

AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, GERALDO NEVES LEITE, ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0810780-96.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: DEBORA PEREIRA DA COSTA

IMPETRADA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

IMPETRADA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS- PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORCIO: ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata, requerendo sua nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador/Marabá, alegando preterição nas convocações.

A impetrante foi classificada em primeiro lugar na lista reservada a candidatos negros, conforme Edital nº 1-TJ/PA, de 15 de outubro de 2019.

Alega que não foi convocada para a 3ª e 8ª vagas, apesar de já terem sido abertas 12 vagas para o cargo pretendido, e que candidatos desclassificados na avaliação para autodeclarados negros foram convocados judicialmente.

As convocações impugnadas ocorreram em cumprimento a decisões judiciais, não configurando preterição ou violação ao direito da impetrante.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a convocação de candidatos por decisão judicial não caracteriza preterição arbitrária.

Ausência de direito líquido e certo demonstrado.

Segurança denegada.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do TRIBUNAL PLENO em DENEGAR A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/07/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por DEBORA PEREIRA DA COSTA, em que aponta como autoridades

coatoras a DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS e DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS- PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Narra a inicial que a Impetrante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no ano de 2019, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), concorrendo para o cargo de: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR/MARABÁ (cargo 11), sob a inscrição de n° 10029453, nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos) conforme EDITAL Nº 1 – TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 .

Conta que em prova objetiva e discursiva obteve resultados positivos para sua classificação às próximas etapas do concurso, quais sejam: a de avaliação de títulos, e de procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

Posteriormente, foi publicado o Edital nº 31, que trouxe o resultado final geral da classificação do concurso, classificando a Impetrante em primeiro (1º) lugar na lista reservada a candidatos declarados e aprovados como negros.

Aponta que no item 6, subitem 6.1.3, estabelece que a 3ª vaga disponível para nomeação fica reservada para a primeira pessoa classificada na relação dos candidatos negros. Ou seja, após a convocação dos dois primeiros candidatos classificados na lista final pelo critério de ampla concorrência, conclui-se que a Impetrante já deveria ter sido convocada, visto que já foram abertas 12 vagas para o cargo pretendido.

Destaca que a omissão persistiu tanto no preenchimento da 3ª (terceira) quanto da 8ª (oitava) vaga aberta, tendo em vista que foram convocados dois candidatos reprovados unanimemente na avaliação feita com candidatos autodeclarados negros, e que apenas conseguiram a convocação após ingressarem em vias judiciais.

Assim, tendo sido nomeados 10 (dez) candidatos oriundos da ampla concorrência e 2 (dois) por via judicial, restou caracterizada a preterição na convocação da Impetrante – primeira colocada na lista de candidatos negros –, afrontando a regra editalícia e a Súmula 15 do STF, tornando esse ato anti-isonômico.

Em razão do exposto, requer a concessão da liminar, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, assegurando à impetrante a convocação para o cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR/MARABÁ (cargo 11), com o direito de escolha da cidade de nomeação.

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo da impetrante.

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará apresentou informações (id n° 16014136 - Pág. 3), pugnando pela denegação da segurança.

Por sua vez, o Presidente da Comissão de Concurso também apresentou informações no id n° 16014138, na qual suscitou sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a competência para convocar e nomear os candidatos aprovados no referido certame é da Exma. Presidente do E. TJ/PA.

Em sede de liminar, indeferi o pedido, diante da vedação contida no art. 1° §3° da Lei 8.437/92 da Lei 8.437/92 da Lei 8.437/92 da Lei 8.437/92 (id n° 16746561)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) apresentou informações (id n° 17034073), em que levanta a preliminar de ilegitimidade passiva. Também suscita a preliminar de inadequação da via eleita, ante a ausência de direito líquido e certo em razão da inexistência de ato coator, bem como em face do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de informações n° 17034073, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) alegou a sua ilegitimidade passiva.

No entanto, no id n° 15559517, a impetrante apresentou emenda à inicial para substituir o polo passivo da ação, tendo em vista a ilegitimidade passiva, nomeando novas autoridades coatoras, de modo que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) não mais figura no polo passivo, restando prejudicada análise da preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão principal é determinar se a impetrante possui direito subjetivo à nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com lotação em Marabá/PA, decorrente de concurso público regido pelo Edital nº. 1-TJ/PA, de 15 de outubro de 2019, uma vez que teria sido classificada em primeiro lugar nas vagas reservadas às pessoas negras.

A impetrante, contudo, alega ter sido preterida devido à convocação de outros candidatos para a 3ª e 8ª vagas por determinação judicial, os quais teriam sido desclassificados na avaliação realizada com os candidatos autodeclarados negros.

Sobre o tema, destaco que o item 6, subitem 6.1.3, estabelece que o certame destinou a 3ª, 8ª, 13ª, 18ª e a 23ª vagas e, assim sucessivamente, para os candidatos negros classificados no concurso, vejamos:

6.1.3 O primeiro candidato negro classificado no concurso será convocado para ocupar a 3ª vaga aberta, relativa ao cargo/área/especialidade/região judiciária para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos negros classificados serão convocados para ocupar a 8ª, a 13ª, a 18ª e a 23ª vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, durante o prazo de validade do concurso.

No entanto, compulsando os autos, não assiste razão a irresignação da impetrante, tendo em vista que os candidatos LEANDRO SIQUEIRA DE LIMA e MATHEUS ADOLFO DOS SANTOS DA SILVA, foram convocados na condição
sub judice
diante da decisão proferida nos processos judiciais nº 0860037-31.2021.8.14.0301 e nº 0803040- 28.2021.8.14.0301.

Dessa forma, verifica-se que as convocações impugnadas pela impetrante se deram em estrito cumprimento às decisões judiciais, além do Tribunal de Justiça ter observado a ordem classificatória, conforme se comprova no Edital nº. 31-TJ/PA anexado ao ID 14980203 – Págs. 23 e 24.

Destarte, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos, mesmo que fosse em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados de outros tribunais brasileiros, no sentido de que a convocação de candidatos em cumprimento a decisões judiciais não constitui violação do direito individual de outros candidatos que não tenham sido beneficiados pelas medidas judiciais, senão vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE oficiais da polícia MILITAR DO DF. ingresso de candidatos em CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. alegação de PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO e improvido. (...)
6. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a convocação de candidatos em cumprimento a decisões judiciais não constitui violação de direito individual de outros candidatos que não tenham sido beneficiados pelas medidas judiciais
. Precedentes: MS 5.563/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 204; RMS 14.231/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 419; Acórdão n. 921616, 20140111362389APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 25/02/2016. Pág.: 141. 7. (...)

(TJ-DF 07434218620178070016 DF 0743421-86.2017.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 31/10/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
CONVOCAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO.
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. I - Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, admite-se que decisões judiciais adotem manifestações exaradas no processo em outras peças, desde que haja um mínimo de fundamento, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM). II
- Não se mostra razoável, à luz da orientação jurisprudencial pátria, bem como da melhor doutrina, o alegado direito do Autor/Recorrido, porque não configura preterição da ordem de classificação no concurso a convocação, pela Administração Pública, de candidatos em cumprimento de ordem judicial.
III - Desse modo, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe, na espécie. IV – Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4003957-31.2015.8.04.0000 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 14/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2016)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÃO INFERIOR. CANDIDATO COM PONTUAÇÃO SUPERIOR NÃO CONVOCADO. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. - Não há falar em preterição se o ato que convocou candidatos com pontuação inferior à da Apelada para as etapas subsequentes do certame foi imposto por ordem judicial, como sói ser o caso - Recurso provido.

(TJ-AM - AC: 06330407920138040001 AM 0633040-79.2013.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 21/02/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2016)

APELAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. 1. Não há que se falar em preterição na ordem de convocação dos aprovados no certame, tendo em vista que o apelante classificou-se fora do número de vagas oferecidas no Edital, não possuindo, portanto, direito subjetivo à nomeação. 2. Ademais, os candidatos convocados para participarem do curso de formação em razão de determinação judicial não ensejam preterição na ordem classificatória, ainda que possuam notas inferiores ao do recorrente, ou seja, não se trata de ato espontâneo e discricionário da Administração Pública mas, tão somente, cumprimento de ordem judicial.
3. Recurso conhecido e não provido, em consonância com parecer ministerial.

(TJ-AM - APL: 06039401120158040001 AM 0603940-11.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 06/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019)

Dessa forma, verificando que as convocações ocorreram em razão de determinação judicial, não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

Dessa forma, em obediência ao precedente vinculante da Suprema Corte e à jurisprudência pátria, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 03 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2024